Tribunal: TJSP
Processo: 1005799-71.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREJUÍZOS CAUSADOS EM RAZÃO DA INCLUSÃO INDEVIDA NO QUADRO SOCIAL DE EMPRESA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II (11a A 24a, ALÉM DAS 37a E 38a CÂMARAS), CONFORME RESOLUÇÃO No 623/13, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO No 293/2015. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.